Tribunal: TJES
Processo: 5000645-53.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000645-53.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: NORMA BOECHER
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000645-53.2021.8.08.0050

Recorrente:
CAIXA SEGURADORA S/A

Recorrido(a):
NORMA BOECHER

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAIS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR MORTE NATURAL. PREVISÃO APENAS PARA MORTE ACIDENTAL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a seguradora recorrente negou o pagamento da indenização à recorrida, sob o argumento de que a morte de seu cônjuge foi de causa natural, o que não é coberto pelo seguro, que prevê cobertura apenas para morte acidental.

2. Reconhecida a falha na prestação dos serviços por ausência de informação clara e adequada, a recorrente foi condenada ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$ 15.000,00, o que é objeto de irresignação recursal.

3. Resta incontroversa a contratação do seguro de vida, assim como a ocorrência do sinistro, cingindo-se a celeuma em torno do enquadramento, ou não, do fato ocorrido em um dos riscos pactuados.

4. Pois bem. Prevê a Apólice do Seguro a cobertura no valor de R$ 15.000,00 para o risco "morte cônjuge”. Apenas nas condições gerais, há previsão de cobertura em razão de morte do cônjuge por causa acidental.

5. Com efeito, embora inexista abusividade na cláusula que restringe a abrangência da cobertura, não há nos autos qualquer prova no sentido de que a segurada tenha recebido informação clara, precisa e eficaz a respeito das condições gerais do ajuste, nas quais consta tal restrição. Essa omissão afronta norma expressa do Código de Defesa do Consumidor, que determina a informação correta e adequada aos consumidores sobre o produto ou serviço que estão adquirindo, de modo a preservar o princípio da transparência das relações de consumo (artigo 6º, III e IV, do CDC), questão fundamental para o deslinde do presente feito.

6. Segundo prevê o art. 46 do CDC, “os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Ademais, cuidando-se de cláusula limitativa de direito do segurado, seria necessária a observância do disposto no artigo 54, §4º, do CDC,
in verbis
:
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

7. Em relação ao tema, veja-se a lição de Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin
2
:
(...) O destaque pode ser dado de várias formas: 1) em caracteres de cor diferente das demais cláusulas; b) com tarja preta em volta da cláusula; c) em redação em corpo gráfico maior do que o das demais estipulações; d) em tipo de letra diferente das outras cláusulas, como, por exemplo, em itálico, além de muitas outras fórmulas que possam ser utilizadas, ao sabor da criatividade do estipulante. (...).
Também os ensinamentos de Cavalieri Filho
3
acerca do dever de informação:
O princípio da informação, do qual a transparência é a sua principal consequência, perpassa, como vimos, todos os institutos do Código do Consumidor. Mas, talvez aqui, na oferta, é onde ele atua com maior intensidade. A oferta, podemos afirmar com segurança, é fundada na transparência, e isso está claro no art. 31 do CDC, enquanto a aceitação, melhor dizendo, a adesão do consumidor é fundada no princípio da confiança. Confiar significa crer naquilo que o fornecedor está ofertando; acreditar que aquilo que está sendo prometido vai ser cumprido, de tal forma que a oferta possa ser aceita mediante simples adesão, sem qualquer questionamento. (...) O aspecto mais relevante da oferta no Código do Consumidor é que ela integra o contrato: ‘obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado’ (parte final do art. 30). É o fenômeno da vinculação.

8. Assim, entendo que não restou suficientemente comprovado que a segurada tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, ônus que incumbia à seguradora (art. 373, II, do CPC). Razão pela qual é devido o pagamento da indenização.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.